Tribunal: TCU
Processo: 007.957/2009-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Jabes Sousa Ribeiro contra o Acórdão 8843/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Jabes Sousa Ribeiro para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.